Tribunal: TJDFT
Processo: 0716483-49.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a alimentanda pretende obter a majoração do valor da prestação de alimentos anteriormente fixada.
2. Os alimentos consistem em prestações direcionadas ao sujeito que não tem condições financeiras de prover a própria subsistência.
3. Nos termos do art. 1699 do Código Civil a revisão do valor da prestação alimentícia exige que seja comprovada a superveniência de alteração da situação financeira de quem os presta ou da necessidade de quem os recebe.
4. O dever de sustento da prole é de ambos os genitores, devendo cada qual contribuir na medida de sua disponibilidade. 4.1. No caso, constata-se que a alimentanda não demonstrou nos autos a alegada alteração nas suas necessidades e nem mesmo o mencionado acréscimo na capacidade financeira do alimentante.
5. Ao sopesar o binômio necessidade da alimentanda e possibilidade do alimentante, não há justificativa para a majoração requerida pela apelante, mostrando-se razoável e proporcional a manutenção da prestação de alimentos no montante correspondente a 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos do alimentante.
6. Apelação conhecida e desprovida.